Tribunal: TJDFT
Processo: 0748211-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA DECISÃO RECORRIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. INADEQUAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. MÉRITO RECURSAL RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO EXECUTADO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO.
1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. 1.1. Não tendo a decisão hostilizada apreciado a alegação de ilegitimidade ativa do autor, tampouco pedido de aplicação da SELIC a partir da vigência da EC n. 113/2021, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto a estes pontos.
2. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo.
3. A discussão acerca do Tema 1169 do STJ envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o que não se adequa ao caso dos autos, que se restringe em verificar o índice de correção monetária aplicável à condenação, sendo, também, descabida a suspensão do processo.
4. O artigo 504, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não fazem coisa julgada. 4.1. Ainda que os motivos não configurem coisa julgada, é possível extrair das razões da sentença e do voto do julgamento do recurso de apelação a compreensão e a extensão dos pagamentos assegurados aos servidores públicos, uma vez que a parte dispositiva não existe de forma isolada. 4.2. A sentença e o voto demonstram que houve a perda parcial do objeto da Ação Coletiva no 32.159/1997, restando consignado que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 representa o marco final. 4.3. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa.
5. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio-alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva.
6. Os elementos dos autos demonstram ser necessária a limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido.